Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte (real), preenchidos os demais requisitos legais.
2. Com o julgamento da apelação, resta prejudicado o conhecimento do agravo interno.
3. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Agravo interno prejudicado.